Tribunal: TJDFT
Processo: 0708120-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Bruna Marques da Silva contra a ora agravante e Qualicorp Administradora (autos n. 0701367-09.2020.8.07.0014), deferiu a tutela provisória de urgência requerida pela autora para cominar às rés obrigação de fazer consistente em custear e fornecer o medicamento XOLAIR – 150mg (omalizumabe) com estrita observância à prescrição, dosagem e ciclo emanados do relatório médico acostado aos autos. Assinalou o prazo de 5 (cinco) dias corridos para o efetivo cumprimento da decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena de aplicação de multa que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Na decisão agravada, o magistrado de origem destacou a alta probabilidade de serem verdadeiras as alegações de fato aduzidas pela autora, que demonstrou haver estabelecido vínculo jurídico com a operadora ré pela contratação de plano de saúde por ela ofertado, bem como estar adimplindo as obrigações financeiras que contratualmente assumiu. Falou, ainda, de relatório prescrito por médico especialista em que está justificada a necessidade de uso do medicamento solicitado e cujo fornecimento foi de modo expresso negado pelo plano de saúde. Considerou evidenciado o perigo de dano, na afirmação médica de que a descontinuidade do tratamento pode aumentar o risco de morte da paciente, tendo em vista suas internações em UTI. Lembrou entendimento jurisprudencial afirmativo de que o rol previsto na Resolução Normativa n. 428/2017, da Agência Nacional de Saúde, tem natureza exemplificativa, não podendo ser utilizado como obstáculo à realização de tratamento adequado e prescrito por médico, sob pena de ofensa ao objeto do contrato, que é a assistência integral à saúde do contratante. Em razões recursais (Id 15491034), a inconformada agravante sustenta que a decisão vergastada afronta cláusula restritiva do contrato de prestação de serviço médico-hospitalares, além do que o medicamento XOLARI 150mg não está previsto no rol de procedimentos e diretrizes de utilização da ANS. Indica a competência da mencionada agência reguladora para elaboração de rol de procedimentos e eventos de saúde cobertos por contrato de seguro saúde, conforme autorizado pelo 4o da Lei n. 9.961/00. Aduz ser a Resolução Normativa n. 428 “clara ao dispor que o rol da ANS não é exemplificativo para as coberturas básicas, na qual se encontra a cobertura da autora, mas sim quando a cobertura for especial e de alta complexidade, aonde se tem um pagamento de prêmio elevado”. Indica entendimento jurisprudencial no sentido de que o rol da ANS não pode ser tido como meramente exemplificativo (REsp 1.733.013/PR). Defende a licitude da negativa de autorização do medicamento. Afirma estar agindo no “exercício regular do direito, na medida em que a ora agravante se vale de previsões legais e contratuais para recusar a liberação do medicamento pretendido pela parte agravada”. Assinala a necessidade de harmonização das disposições constitucionais relativas ao direito à saúde (arts. 196, 197 e 199 da CF/88) com disposições normativas outras, constitucionais e infraconstitucionais, disciplinadoras da atividade desenvolvida pela iniciativa privada na área da assistência à saúde. Firma entendimento de que não pode ser compelida a pagar indiscriminadamente qualquer procedimento. Pontua que a lide em questão deve ser resolvida sob a ótica do Direito dos Contratos e Obrigações. Cita o Código Civil de 2002 na parte em que regulamenta o Contratos de Seguros. Assinala que “o cumprimento incondicional da garantia do direito à vida e à saúde só pode ser exigido do Estado, mas nunca do particular, já que a sua obrigação é contratual e não constitucional”. Fala da impossibilidade de atender à determinação judicial liminar no exíguo prazo estipulado para entrega do medicamento. Avisa que “o cumprimento não depende apenas da ora agravante”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso da ação de conhecimento até que seja julgado o presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo interposto para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, indeferir o pedido de tutela provisória de urgência na inicial. Preparo recolhido (Id 15491042). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na hipótese, não estão evidenciados tais requisitos. Senão vejamos. A relação jurídica constituída pelas partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90[2], corroborado pelo teor do Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Da análise dos autos de referência (n. 0701367-09.2020.8.07.0014), verifica-se que a autora requereu, em tutela antecipada, que as rés, Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Administradora, fossem compelidas a fornecer o medicamento XOLAIR – 150mg (omalizumabe): dose 600mg (4 ampolas) Via SC a cada 4 semanas, por tempo indeterminado, ou até suspensão médica, conforme prescrito por seu médico. Salientou ter 31 (trinta e um anos) anos de idade e ser portadora das seguintes doenças: Anemia Falciforme (desde 01 ano de idade), Asma Bronquite Grave (desde 2008), rinossinusite crônica, Embolia Pulmonar (TEP) (em 2008 e 2016), e no momento Urticaria Crónica Espontânea em todo corpo (vide fotos anexas). Justificou a necessidade do uso do medicamento XOLAIR – 150mg (omalizumabe) para diminuir suas crises atuais de urticárias e asma. Acrescentou que o tratamento com “XOLAIR” tem custo de R$ 11.028,98 por aplicação (04 ampolas por aplicação) e que as requeridas, sob o argumento de que dito medicamento não consta em rol da ANS, não o autorizaram. Pois bem, é incontroverso ter a agravada aderido a plano de saúde administrado pela agravante, conforme se constata da carteira do plano contratado: Plano Clássico, Cobertura Ambulatorial, Hospitalar e Obstetrícia, Empresa Qualicorp/Fecomércio-DF (Id 58180258 dos autos de referência). Induvidoso, ainda, seu estado de saúde, visto que retratado em relatório médico de Id 59068196 (autos de origem), o qual indica ter a autora/agravada asma grave de difícil controle, ter sofrido episódios de urticárias associados ao quadro de asma e fora, anteriormente, internada em UTI. Está ali consignado, ainda, que, por motivo de piora funcional, foi prescrita a manutenção de uso do medicamento XOLAIR, uma vez que a descontinuidade do tratamento poderia aumentar o risco de morte da paciente. Quanto à eficácia do tratamento indicado e sua maior adequação para controle das doenças que acometem Bruna Marques da Silva, afirma-a relatório elaborado por médica especialista, conforme registrado em Id 58180260 dos autos de referência. Apesar disso, a empresa operadora do plano de saúde contratado ofereceu recusa à validação do procedimento; inicialmente, porque não incluído em rol da ANS (Id 58180264); em um segundo momento (Id 58180265), porque a agência reguladora teria estabelecido a obrigatoriedade de cobertura do procedimento solicitado para casos de quimioterapia oncológica, durante a internação hospitalar e “quando necessário para a realização de procedimentos listados no rol de procedimentos e eventos em saúde”; por fim, porque o contrato a que aderiu a agravada somente previa cobertura para procedimentos listados no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS que estivesse em vigor à época do evento. Tem-se, portanto, situação em que as empresas que atuam como administradora e operadora do plano de saúde contratado pela autora, ora agravada, ofereceram recusa à solicitação de medicamento devidamente licenciado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Não se dispõem a fornecer o fármaco justificadamente indicado por médicos especialistas como necessário ao tratamento a que se submete a beneficiária porque, segundo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, obrigatoriedade haveria para procedimentos outros, os quais estariam expressamente determinados. De fato, o § 4o do art. 10 da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, atribui à ANS competência para elaborar lista de procedimentos e eventos em saúde, adotada como referência básica pelas pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde[3]. A finalidade da lista ou rol de procedimentos e eventos em saúde está indicada no art. 2o da Resolução n. 439/2018, a saber: Art. 2o O Rol garante e faz público o direito de cobertura assistencial dos beneficiários dos planos de saúde, contemplando procedimentos e eventos para a promoção à saúde, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde – CID, da Organização Mundial de Saúde – OMS, em cumprimento ao disposto na Lei no 9.656, de 1998, respeitando-se, em todos os casos, as segmentações assistenciais contratadas. Assim, efetivamente, não é ilimitada a obrigação de cobertura das pessoas jurídicas que comercializam planos de saúde. Há, como não poderia deixar de ser, um limite a ser observado. Resulta daí a licitude da estipulação de cláusulas excludentes de coberturas para determinados procedimentos médicos. Não quer isso significar que possam os planos de saúde negar validação a procedimentos não especificamente listados, mas que guardem absoluta pertinência com os serviços ou custos assistenciais cobertos pelo contrato de assistência à saúde. Explico. Detido exame dos elementos de convicção reunidos aos autos revela que o plano de saúde contratado dá cobertura às doenças que acometem a agravante (Id 60892388, pp. 7-36 dos autos de referência). Mais. Indicam as provas que, ao tempo das tratativas, tiveram as empresas administradora e operadora, ora agravantes, pleno conhecimento das doenças preexistentes de que padecia quem a elas apresentou proposta para aderir ao contrato de adesão que colocaram no mercado de consumo. Logo, sendo as agravantes, desde antes da contratação, conhecedoras do estado de saúde da ora agravada, e havendo parecer médico devidamente fundamentado quanto à eficiência do tratamento a ser implementado para combate das enfermidades sob abrangência da assistência contratada, inegável que não foge ao limite da contratação o fornecimento do medicamento indicado por médico especialista como necessário. Em situações similares à ora submetida a apreciação desta Relatoria, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendeu que, se o tratamento pleiteado foi prescrito por médico, “não cabe ao plano de saúde se recusar a custeá-los, uma vez que o plano de saúde pode apenas estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura” (Acórdão 1204943, 07136478820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido, destacam-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. (...) . 3. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde - mesmo aquelas constituídas sob a modalidade de autogestão - de algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato" (AgInt no REsp n. 1.776.448/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1/7/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1846804/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) Desse modo, a princípio, carece de elementar plausibilidade a recusa apresentada à solicitação de fornecimento de XOLAIR – 150mg (omalizumabe), medicamento adequado e necessário a tratamento justificadamente indicado por médicos especialistas para o atual quadro clínico da beneficiária do plano de saúde administrado e operado pelas rés/agravantes. Assim, em análise perfunctória, tenho como não infirmados os fundamentos adotados pela douta decisão vergastada para conceder a tutela de urgência requerida na peça vestibular, com o que, em sede de juízo de cognição sumária de análise do presente recurso, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelas pessoas jurídicas ora agravantes. Quanto ao perigo de dano, concernente na possibilidade de custeio indevido de tratamento, não o vejo caracterizado diante da amplitude da cobertura contratada e pelo fato de que o medicamento solicitado nada mais parece ser do que um meio ou técnica adotada por médicos para adequado controle de doenças que acometem a autora/agravada, que é beneficiária do plano de saúde a ela ofertado pelas empresas agravantes. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. [3] § 4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS.